Tribunal: STF
Processo: HC 197504
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Andrey Marzanatti Bornia e outros, em favor de I.M.M., contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos do AREsp 1.632.299/PR. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (e-STJ fl. 2856): 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Sustenta o embargante que o Tema 181/STF somente seria aplicável se a alegada ofensa à Constituição fosse reflexa, o que não seria o caso dos autos, em que as violações suscitadas seriam diretas. 
    Aduz que o acordo de colaboração premiada que deu início ao procedimento investigativo em seu desfavor foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 142.205, tratando-se de fato novo que deveria ser analisado por este Sodalício, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. 
    Argumenta que foi criminalmente processado e condenado com base em prova ilícita, de modo que a manutenção da presente ação penal violaria a Constituição e a decisão da Suprema Corte no HC n. 142.205. 
    Requer o acolhimento dos aclaratórios para que a contradição referente à incidência do Tema 181/STF seja sanada, enviando os autos ao Pretório Excelso, bem como para que a questão de ordem pública suscitada seja apreciada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja reconhecida a ilicitude de todas as declarações prestadas pelo delator. 
    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2885/2892 e 2895/2897. 
    É o relatório.” (eDOC 12, p. 1)
    Os embargos de declaração foram rejeitados no STJ nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.”
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 218-B, § 2º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal, em processo eivado de nulidades (Autos n. 0015227-45.2015.8.16.0014).
    Isso porque a condenação, desdobramento da Operação Publicano, teria por base provas ilícitas, como visto na anulação da delação premiada de Luiz Antonio de Souza por este STF (HC 142.205/PR). 
    No ponto, destaca que “a totalidade da investigação restou comprometida” (p. 24), posto que as condutas temerárias praticadas pelo Ministério Público teriam sido narradas desde o início, com a prisão de Luiz Antonio, de modo a contaminar a íntegra dos atos que envolvem o paciente.
    Adiciona, como fundamento das nulidades arguidas, que o paciente foi condenado por dois fatos, no âmbito do TJPR, com base em prova exclusivamente indiciária, o que “pode ser comprovado inclusive pela sentença, que acertadamente absolveu o ora paciente justamente pela impossibilidade de condenação com base apenas nas provas produzidas no inquérito” (p. 28). 
    Pontua que, “existindo dúvidas quanto à realidade dos fatos, sobretudo em razão das contradições aventadas na decisão, deveria ser aplicado o princípio in dubio pro reo, o que, de nenhuma maneira, levaria à condenação de Ires, pela fragilidade probatória” (p. 35).
    Outrossim, sustenta existir “outra nulidade decorrente da grave incompatibilidade entre o núcleo do tipo utilizado na denúncia e a condenação do paciente” (p. 38), o que inclusive teria dificultado sua defesa. Isso porque, na narrativa dos fatos, foi utilizado o verbo “atrair” à exploração sexual, o que implicaria na conduta prevista no art. 218-B, “caput”, do Código Penal, e não em seu § 2º. 
    Prossegue, aduzindo ser necessária a correlação entre os fatos descritos na denúncia e a decisão condenatória, bem como devida a absolvição do paciente, em razão da impossibilidade de se praticar o crime de atrair à prostituição quando a vítima já está inserida neste contexto. Ademais, assevera que prostituição presume habitualidade, de maneira que se revelaria excessivo punir na modalidade continuada. 
    Acresce que, para a configuração do crime descrito no inciso I do § 2º do art. 218-B do Código Penal, não basta que o suposto cliente tenha relação sexual com a vítima mediante pagamento, sendo necessário que esta vítima seja explorada sexualmente por um terceiro, o que não ocorreria no caso concreto.
    Por fim, sublinha que o acórdão condenatório limitou-se a adotar os fundamentos contidos no parecer da Procuradoria de Justiça, deixando de exprimir adequadamente o entendimento do julgador, além de não ter tecido considerações idôneas acerca da materialidade do crime (fato 05), a ensejar, respectivamente, anulação da condenação e absolvição do réu. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente: a) a absolvição do paciente, em razão das ilegalidades evidenciadas desde a investigação; b) o reconhecimento da nulidade da investigação, pela atuação ilegal do órgão ministerial, conforme analisado no HC 142.205/PR; c) subsidiariamente, a suspensão dos processos que tramitam perante o STJ, até decisão definitiva.
    No mérito, requer: a) a confirmação da liminar; b) a absolvição do paciente em relação aos fatos n. 02 e n. 04 da denúncia, tendo em vista sua condenação com base em prova exclusivamente indiciária; c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão, que condenou o paciente com base em prova exclusivamente indiciária; d) a absolvição do paciente em relação aos fatos n. 02, n. 04 e n. 05 da denúncia, pela incompatibilidade entre os fatos narrados e a condenação; e) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da denúncia, que narrou um tipo penal e capitulou outro; f) a absolvição do paciente em relação ao fato n. 05, tendo em vista a inexistência de indicação, na decisão, da materialidade do delito; g) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, pela ausência de fundamentação acerca da materialidade do delito. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre nestes autos.
    i. Elementos de prova que embasaram as condenações
    No julgamento do HC 142.205/PR, de minha relatoria, consignei, em meu voto, o seguinte:
    “Conforme já exposto, os aditivos apresentados aos termos de colaboração premiada (anteriormente rescindidos) continham cláusulas que determinavam que os delatores se retratassem das acusações imputadas aos promotores de justiça do GAECO na supramencionada audiência de 6 de fevereiro de 2017 e ratificassem as declarações anteriormente prestadas na fase de investigação preliminar. 
    Considerando a gravidade das acusações apontadas aos membros do Ministério Público estadual que atuaram no caso, mostra-se evidentemente questionável a possibilidade de que esses agentes possam negociar e transigir sobre a pretensão acusatória com relação a fatos supostamente criminosos a eles imputados. 
    Além disso, qual alteração de fatos justifica a mudança na posição acusatória em relação ao acordo? Inicialmente, foi requerida e deferida a rescisão do primeiro acordo. Depois, em uma virada diametral, o MP ofereceu novo acordo, para abarcar os mesmo fatos anteriormente negociados. 
    Depois, considerando o cenário descrito, em que houve a realização de acordo de colaboração premiada sucessivo à rescisão por descumprimento de avença anterior, há evidente fragilização à confiabilidade das declarações prestadas pelos delatores. Como se pode valorar e embasar a condenação dos corréus em alegações afirmadas por colaboradores que desrespeitaram acordo anterior e, mais do que isso, assentaram novas negociações exatamente para afastar as acusações apresentadas? 
    Percebe-se que a força probatória de tais declarações, já reduzida em razão de imposição normativa (art. 4º, §16, Lei 12.850/13), resta completamente esvaziada diante do panorama de ilegalidades aqui narrado.”
    Com isso, reputei imprestáveis a embasar qualquer sentença condenatória as declarações prestadas pelos delatores Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom.
    Por ocasião da prolação de sentença em desfavor do paciente destes autos, o juízo a quo procedeu ao relatório das movimentações havidas no decurso do processo, sintetizando, no que tange à produção de provas, o seguinte:
    “Durante audiência de instrução e julgamento – realizada em 09 de dezembro de 2015 –foram ouvidas 10 (dez) testemunhas (mov. 288.1 a 288.9). Na oportunidade, foi declarada a extinção da punibilidade do réu IRES, por força da prescrição, quanto aos fatos 03 e 09, alusivo a estupro de vulnerável da vítima Rafaela e favorecimento à prostituição da vítima Laisa. 
    A vítima Cintia Aparecida Montini foi ouvida em Cambé/PR por carta precatória (mov.332.5).
    [...]
    A testemunha Rangel Calixto Peijo foi ouvida por carta precatória em Jandaia do Sul/PR (mov. 511.1 a 511.8). 
    Durante audiência de instrução e julgamento – realizada em 21 de junho de 2016 – foram ouvidas duas testemunhas, oportunidade em que foi reiterado pedido de revogação da prisão preventiva do réu IRES MATOS MOREIRA (mov. 569.1 e 569.2). 
    [...]
    Em audiência em continuação – realizada em 05 de julho de 2016 – inquiriu-se uma vítima. Em seguida, os réus foram interrogados (mov. 599.1 a 599.7).” (eDOC 24, p. 34 – 35)
    Dito isso, encerrada a instrução e analisadas as provas carreadas ao caderno processual, reputou procedente a pretensão punitiva do Estado, destacando:
    “A fim de imprimir maior clareza na presente fundamentação, primeiramente, transcreve-se a resenha dos depoimentos colhidos em Juízo, e, posteriormente, passa-se à análise dos fatos narrados na denúncia separadamente. 
    A vítima Bruna Caroline dos Santos, ao depor na fase judicial afirmou que: quando deu seu depoimento no GAECO não se lembrava muito bem da data, se lembrou depois que deu seu depoimento que já tinha 18 anos (00:01:02); se lembra que pintou seu cabelo depois que fez 18 anos e na época dos fatos era loira (00:01:24); não teve relações sexuais com o réu IRES (00:02:10); saiu com o réu IRES, foram para o motel e ele queria que a relação sexual fosse consumada sem camisinha, negou e falou que queria ir embora, o réu a levou embora (00:02:19); se encontrou com o réu perto da sua casa (00:02:48); sabia que AMANDA fazia programas sexuais, mas não que "arranjava", ligou para AMANDA que lhe passou o contato do réu IRES (00:03:10); AMANDA não lucrou nada apenas lhe passou o contato (00:03:29); não trocava contatos com AMANDA, apenas essa vez (00:03:39); foi no motel CINCO COELHINHOS com o réu (00:03:57); IRES lhe deu 100 reais apenas pela depoente ter vindo (00:04:05); começou a fazer programas com 16 anos, LUIZ ANTONIO foi o primeiro (00:05:56); prestou depoimento para o processo de ALVAIR; confirmou ter tido relações com ALVAIR (00:06:37); quando saiu com IRES não estudava (00:07:54); não foi procurada por ninguém para mudar seu depoimento (00:08:13); um número ficava ligando em sua casa e ficava quieto, fazendo "piadinha" (00:08:20); não compareceu a primeira audiência pois não morava aqui, a segunda vez sofreu um acidente e a terceira vez ficou doente e sem voz (00:09:07); não foi mal tratada no GAECO, seu depoimento foi livre e espontâneo, não se lembrava com certeza as datas no dia do depoimento no GAECO (00:10:04); confirma os depoimentos dados em juízo. 
    [...]
    A testemunha Amanda Juliane Pacheco, afirmou em Juízo que: conhecia IRES; trabalhava na Plastimil, atendia bastante o réu IRES, ele pedia bastante seu telefone, demorou bastante para passar seu telefone (00:00:40); o réu lhe ligou falando que queria conhecê-la e levá-la para comer alguma coisa (00:01:00); teve 3 encontros sexuais com IRES mediante pagamento (00:01:14); IRES pagava mais ou menos 800 reais por cada encontro; realizava os programas na casa do réu IRES (00:01:30); não fazia programas sexuais, IRES foi o primeiro; IRES ofereceu falando que pagaria para a depoente pelas relações sexuais, como estava precisando do dinheiro aceitou (00:01:52); IRES morava no Centro em um apartamento (00:02:20); tinha 18 ou 19 anos quando fazia programas com IRES, foi em 2013 (00:02:26); não sabe se outras meninas tiveram encontro com IRES; conhecia AMANDA CARDOSO pois amigas a conheciam, até então nunca tinha conversado com ela (00:03:29); não sabia que AMANDA aliciava garotas. 
    A testemunha Isabelly Silva Soares, ao depor na fase judicial explicou que: ficou sabendo que AMANDA aliciou para alguma amiga dela (00:00:57); não conhecia IRES (00:01:14); NILCE ficava com o réu IRES (00:01:23); NILCE já é maior de idade (00:01:28); não sabe se na época que NILCE saía com IRES ela era menor de idade; no começo ela não falava, a depoente desconfiou que NILCE aparecia com dinheiro (00:01:54); toda vez que NILCE saía com IRES voltava com dinheiro, NILCE não falava o que ela fazia para ganhar dinheiro (00:02:11); conhecia STEFANI, ficou sabendo que ela pegou o contato de NILCE e começou a sair com IRES (00:02:31); nunca saiu com IRES e nunca fez sexo com IRES (00:04:00); não viu IRES ter relações sexuais com NILCE (00:04:12); NILCE falou para a depoente que estava saindo com IRES (00:04:35); AMANDA não intermedia programas para a depoente (00:05:25); esteve uma vez no GAECO (00:06:23); ficou sabendo das "coisas" de NOELEN depois que foi ao GAECO, ouviu dizer das coisas não tem certeza (00:06:46); nunca teve nenhum tipo de relacionamento com AMANDA (00:07:19). 
    A informante Carolina Rugila da Cruz, afirmou em Juízo que: tem 16 anos atualmente; conhece BRUNA, VITORIA INGRID, NILCE DAYARA (00:00:46); sabia que VITORIA fazia programas sexuais (00:01:06); não conhecia o réu IRES, teria ouvido falar do réu IRES por VITÓRIA (00:01:21); ouviu falar que IRES era dono do motel Cinco Coelhinhos e que IRES saía com menores (00:01:38); foi ouvida no GAECO, não conhecia IRES (00:02:14); não conhecia IRES pessoalmente, só VITÓRIA que comentou que IRES era dono do motel Cinco Coelhinhos, VITÓRIA não falou que saiu com o réu IRES (00:02:35); não conhece CINTIA e RENATA; suas colegas faziam programas sexuais e eram menores de idade (00:03:58); confirma sua declaração que está presente nos autos (00:05:35). 
    [...]
    O réu IRES MATO MOREIRA, no seu interrogatório, colhido sob o manto do contraditório e da ampla defesa, revelou que: teve relações com 03 das mulheres citadas na denúncia: NILCE NAYARA, que conheceu na noite, na casa noturna BEER HOUSE ouDA SILVA, como estavam na casa noturna não perguntava a idade (03:59); nunca perguntou a idade de NILCE e ela não falou sua idade (04:46); quem está dentro de uma casa noturna é maior de idade, pois para entrar é necessário que faça um cadastro (05:09); saiu com RENATA, não sabe o sobrenome (05:39); conheceu RENATA no ESTANCIA GAUCHA, ninguém lhe apresentou (05:56); RENATA lhe telefonou procurando para sair (06:13); RENATA apresentava um documento que não tinha o nome de RENATA, depois que ficou sabendo que ela era prostituta (06:46); viu RENATA uma vez ou outra (07:04); dava presentes para RENATA (07:17); conheceu CINTIA no ESTANCIA, MUSTANG ou SANTARENA (07:42); “se ela está na boate ela é de maior” (08:22); CINTIA procurou o depoente depois que ela se separou para pedir ajuda para conseguir pensão do ex-marido, o depoente indicou o doutor RONALDO, CINTIA ficou sem casa (08:40); ajuda CINTIA porque Deus lhe deu esse dom, o depoente fica satisfeito de dar emprego para o povo (09:05); se não fosse o réu, CINTIA teria passado fome; a família de STEFANI é amiga do depoente, STEFANI é conhecida do réu, não teve envolvimento com STEFANI (10:06); não conhece VALERIA E LUANA (10:35); é divorciado, não tem nenhum filho do casamento; não pagou nada para NILCE, dava presentes para ela, deu presentes pois ela precisava (11:53); teve relações sexuais com NILCE (12:14); nunca chegou a quase namorar RENATA, ela tinha namorado e foi casada (12:30); teve relações com RENATA muitas poucas vezes, menos de cinco vezes (12:43); dava presentes para RENATA, não se lembra se foi depois ou antes das relações (13:12); não vai a baladas para fazer programas, vai para fazer divulgações (13:56); nunca teve nenhuma intermediação ou intermediador (14:11); mora há 20 anos no endereço da RUA SANTOS, o apartamento é cobertura (15:22); conhece AMANDA de vista, conhece AMANDA de algum comércio que ela trabalhava (15:39); não conhece SANDRA TUCANO (16:00); não se lembra de ter saído com ELIANE (16:14); não conhece LAISA; tem bastante relacionamentos com pessoas que frequentam boates em função da divulgação que faz nas casas noturnas (19:01); nunca usou e nem conhece nenhuma cafetina (19:34).
    [...]
    A vítima Renata deixou claro em audiência que fez programa sexual com o réu Ires por diversas vezes enquanto era menor de idade. Em todas as ocasiões atestou que percebia quantia em dinheiro para praticar atos libidinosos. 
    A palavra da vítima angaria relevância especial quando se está falando de crimes que acontecem à surdina, sem a presença de terceiros que possam testemunhas os fatos. 
    [...]
    No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Laisa e da corré Amanda. 
    Aliás, o próprio réu admitiu em juízo que manteve cópula carnal com a vítima Renata em troca de dinheiro. 
    Como se não bastasse, os agentes policiais apontaram em juízo que a vítima Renata estava envolvida com a exploração sexual. 
    Assim, está-se diante de: depoimento da vítima – cuja palavra agrega especial valoração em crimes sexuais por força da clandestinidade com que geralmente ocorrem; depoimento das testemunhas que confirmaram que a vítima realizou programas sexuais com o réu; confissão do acusado e corroboração por policiais que atuaram nas diligências que possibilitaram o ajuizamento da presente ação penal.” (eDOC 24, p. 37 – 60)
     
    Dos excertos colecionados – que correspondem apenas a uma parte de todos os elementos transcritos e valorados no piso para formação de um juízo de mérito acerca da matéria –, com especial atenção aos últimos trechos, verifica-se que a prova oral, consubstanciada em depoimentos de testemunhas, vítimas e informantes e em confissões judiciais, ganhou especial destaque naquela ocasião. Prova oral que se afasta dos termos e das circunstâncias que tangenciam o acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e anulado no HC 142.205/PR.
    Sobre o mesmo panorama, sedimentou-se o acórdão condenatório impugnado, posto que, embora a defesa do paciente conteste a higidez da motivação lá exposta, certo é que levou-se em consideração a mesma prova oral produzida em juízo e, também, elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, o que não represente afronta à legislação vigente, tampouco às garantias constitucionais ao contraditória e à ampla defesa. 
    Aliás, no ponto, destacou-se:
    “Acresce dizer ser certo que o juiz deve formar seu convencimento pela livre apreciação da prova, mas também é verdade que, muito embora o juiz não possa firmar a sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, não há qualquer impedimento para que, na sua livre convicção, considere também elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal. 
    É relevante consignar que, além da consistente prova coligida ser apta para dar pleno suporte à sentença condenatória, ao contrário do que se entendeu no primeiro grau, não se pode esquecer que, no sistema da livre convicção do juiz adotado no Código de Processo Penal, os indícios têm o mesmo valor de qualquer outro elemento de prova, não se podendo negar, sem qualquer menosprezo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a certeza que pode provir deles para definir a autoria e a culpa tendo em vista as circunstâncias que envolvem o fato concreto quando ‘o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo’ (STF, HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, DJ 22.10.93, p. 22.253).” (eDOC 11, p. 25 – 26) 
    Se, no habeas corpus mais antigo, foram observadas arbitrariedades presentes na atuação do órgão acusatório nas investigações, denunciadas pelo próprio delator, bem como percebida contradição indevida na tentativa de renovação de um acordo rescindido por descumprimento das cláusulas, certo é que não há elementos nestes autos capazes de atestar que aquelas ilegalidades tenham influenciado diretamente o presente caso, afetando, principalmente, a produção probatória, mormente porque aqui não se fala em negócio jurídico processual penal (acordo de delação).
    Assim sendo, reputo evidente a autonomia dos elementos de prova que embasaram a condenação em apreço, relativamente ao panorama de anulação da delação premiada de Luiz Antonio de Souza, motivo pelo qual deve ser afastada a tese de nulidade por ilicitude probatória. Do mesmo modo, como explicado, não vislumbro a ocorrência de nulidade pela utilização de prova exclusivamente indiciária. 
    ii. Capitulação jurídica dos fatos denunciados e dosimetria da pena. 
    Relativamente aos fatos pelos quais o paciente foi condenado, o Ministério Público do Estado do Paraná narrou o seguinte:
    “Em data e local imprecisos, sendo certo que entre no ano de 2012, na cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina-PR, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atraiu a vítima Nilce D. P., com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos (D.N 24/02/1997), à exploração sexual, na medida em que, por intermédio da pessoa até o momento identificada por Ingrid Madalone, propôs a prática de programas sexuais em troca de pagamento, sendo que Nilce D. P., atraída pela possibilidade de aquisição fácil de dinheiro, realizou diversos programas sexuais com IRES MATOS MOREIRA, na residência do denunciado, situada na rua Santos, nº 868, ap. 14, Londrina/Pr, percebendo por cada programa quantias variadas que giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais).
    Dessa forma, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, atraiu a adolescente Nilce D.P., à exploração sexual, vem que aliciou-a para a prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos em troca de dinheiro.” (eDOC 24, p. 12 – 13) 
    “Em data e local imprecisos, sendo certo que no período compreendido entre os anos de 2009 a 2011, na cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina-PR, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atraiu a vítima Cintia A.M., com 15 (quinze) anos de idade no início dos fatos (D.N 05/05/1994), à exploração sexual, na medida em que, sabendo a vítima que o ora denunciado relacionava-se com outras garotas mediante contraprestação pecuniária e atraída pela possibilidade de aquisição fácil de dinheiro, realizou diversos programas sexuais com IRES MATOS MOREIRA no Motel 5 Coelhinhos, percebendo por cada programa quantias variadas que giravam em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).
    Dessa forma, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, atraiu a adolescente Cintia A. M. à exploração sexual, vez que aliciou-a para a prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos em troca de dinheiro.” (eDOC 24, p. 13 – 14)
    “Em data e local imprecisos, sendo certo que no período compreendido entre os anos de 2008 e 2012, na cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina-PR, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atraiu a vítima Renata O. de S., com 14 (quatorze) anos de idade no início dos fatos (D. N 30/11/1994), à exploração sexual, na medida em que, por intermédio da denunciada AMANDA KHIANE CARDOSO, propôs a prática de programas sexuais em troca de pagamento, sendo que Renata O. de S., atraída pela possibilidade de aquisição fácil de dinheiro, realizou diversos programas sexuais com IRES MATOS MOREIRA, ora no Motel 5 Coelhinhos, ora na residência de IRES MATOS MOREIRA, situada na Rua Santos, nº 868, ap. 14, Londrina/Pr, percebendo por cada programa a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais).
    Dessa forma, o denunciado IRES MATOS MOREIRA, dolosamente, atraiu a adolescente Renata O. de S., à exploração sexual, vez que aliciou-a para a prática de conjunção carnal em troca de dinheiro.
    Assim, agindo da forma acima descrita, os denunciados IRES MATOS MOREIRA e AMANDA KHIANE CARDOSO, dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com unidade de desígnios, atraíra à exploração sexual a vítima Renata O. de S., adolescente maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos de idade.” (eDOC 24, p. 14 – 15) 
    A partir dos trechos reproduzidos, não restam dúvidas de que foi devidamente denunciada pelo Parquet, com centralidade, a prática de conjunção carnal com adolescentes (maiores de 14 e menores de 18 anos) em situação de prostituição ou de outra forma de exploração sexual, conforme prevê o inciso I do § 2º do art. 218-B do Código Penal.
    Quanto à referência às circunstâncias do “caput” do mesmo artigo (art. 218-B, § 2º, inciso I, parte final, do CP), também se enunciou que o paciente atraiu as vítimas à exploração sexual por meio da concessão de contraprestação pecuniária.
    O que se verifica, nessa situação específica, é que o paciente se envolveu na consumação das condutas meio e fim, de modo que sua condenação como incurso na prática desta última releva-se adequada nos limites impostos pelo princípio da consunção. 
    A discussão sobre as balizas do tipo penal foi delineada pelos éditos condenatórios da seguinte forma:
    “No tocante ao núcleo do tipo penal, cabe mencionar lição da doutrina: 
    Análise do núcleo do tipo: submeter (subjugar, dominar, sujeitar alguém a algo), induzir (dar a ideia, sugerir) ou atrair (seduzir, chamar a atenção de alguém para algo) são os verbos alternativos, cujo objeto é a prostituição ou outra forma de exploração sexual de pessoa menor de 18 anos ou que, em virtude de enfermidade ou deficiência mental, não tenha o discernimento necessário para a prática do ato.
    Tal citação evidencia com nitidez o conteúdo das atitudes que podem vir a ser praticadas pelos agentes do delito. 
    Já as expressões ‘prostituição’ e ‘exploração sexual’ abarcam maior discussão na doutrina e jurisprudência, devendo ser examinadas de modo mais aprofundado. 
    Embora o termo ‘prostituição’ leve a comum ideia de comércio do corpo e, por conseguinte, faça presumir que envolva necessidade de pagamento de valores ou bens, é importante ressaltar que a lei previu não só o termo ‘prostituição’, mas também a expressão ‘exploração sexual’, que é evidentemente mais abrangente, sendo desnecessário, portanto, que haja habitualidade ou mesmo o efetivo pagamento, como geralmente apontam os jurisconsultos nas definições do ato de se prostituir. 
    Não se busca aqui definir o conceito de ‘exploração sexual’, mas fica claro que o legislador, ao prever tal figura, entendeu que se tratava de gênero do qual a prostituição é mera espécie, assim como o ‘turismo sexual’. 
    [...]
    Assim sendo, a exploração sexual abarca amplitude muito maior que a prostituição em si. Não se resume a sexo por dinheiro. 
    Tratar adolescentes inseridos em contexto de abuso sexual mediante recompensa em pé de igualdade com adultos que sobrevivem dessa prática ultrajante de comércio sexual do próprio corpo seria desrespeitar a especial proteção dada aos menores de idade na Constituição da República. 
    Não há como afastar a responsabilidade daqueles que procuram menores de idade para satisfazer sua lascívia mediante paga, ainda que as vítimas já tivessem realizado programas sexuais com outras pessoas. 
    Igualmente, seria inócuo restringir a penalização somente àqueles que iniciam o menor de idade na exploração sexual, como se os próximos não tivessem responsabilidade pela continuidade